Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Vistos, etc. Diante do pedido de atribuição de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifeste sobre os respectivos Embargos de Declaração. Brasília, 20 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator